Tribunal: TCU
Processo: 032.299/2017-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 275/2021-TCU-Segunda Câmara Cuidam os autos da prestação de contas anual referente ao exercício de 2016 do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), organizado de forma individual, conforme classificação constante do art. 5o, inciso I, da Instrução Normativa TCU 63/2010, da Decisão Normativa TCU 154/2016, da Decisão Normativa TCU 156/2016 e da Portaria TCU 59/2017. Considerando que o CBMDF, com responsabilidades e atribuições institucionais estatuídas nos termos da Lei 12.086/2009, é mantido e organizado pela União, por meio do Fundo Constitucional do Distrito Federal (FCDF), criado pela Lei 10.633/2002, para atender o disposto no inciso XIV do art. 21 da Constituição Federal e está sujeito, nos termos da Decisão 824/2004-TCU-Plenário, às ações de controle e fiscalização do Tribunal de Contas da União; Considerando que o órgão compõe o Sistema de Segurança Pública do Distrito Federal e a atuação da corporação nos eventos e ocorrências diárias é integrada com as demais instituições de segurança pública distrital, como a Polícia Militar do Distrito Federal, a Polícia Civil do Distrito Federal e o Departamento de Trânsito do Distrito Federal; Considerando que a unidade técnica, após detida análise do feito, propõe julgar regulares as contas dos responsáveis nominados na proposta de encaminhamento, sem prejuízo de se determinar ao Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal que adote medidas visando ao ressarcimento dos valores indevidamente recebidos por bombeiros militares, a título de auxílio-moradia (peça 25); Considerando que a unidade instrucional ainda propõe a autuação de representação para tratar da responsabilização pelos pagamentos indevidos de auxílio-moradia a bombeiros e policiais militares do Distrito Federal; Considerando que o próprio CBMDF já vem efetuando os levantamentos e adotando procedimentos necessários à recomposição do erário, não obstante a corporação não o tem feito de forma completa, pois exclui das devoluções o período no qual vigeu a IN 2/2014 e, assim, a determinação é imprescindível às finalidades do controle; Considerando ainda que o Ministério Público junto ao TCU alinhou-se ao posicionamento externado pela unidade técnica quanto ao mérito das contas, em sua integralidade (peça 28); Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, nos termos do art. 143, I, "a", do Regimento Interno do TCU, em sintonia com o parecer emitido nos autos pela SecexDefesa, com o aval do Ministério Público junto a este Tribunal, em: a) com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 1o, inciso I, 17, inciso I, 143, inciso I, 169, inciso V, 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União (RI/TCU), julgar regulares as contas dos responsáveis Hamilton Santos Esteves Júnior (CPF XXX.566.501-XX), Alexandre Costa Oliveira (CPF XXX.118.291-XX), Everton Rocha da Silveira (CPF XXX.947.551-XX), Rosenkranz Maciel Nogueira (CPF XXX.082.251-XX), Reginaldo Ferreira de Lima (CPF XXX.505.971-XX), Roberto Marcos Alcântara (CPF XXX.748.721-XX), Rogério Ribeiro Alvarenga (CPF XXX.937.061-XX), Jorge Martins Rodrigues de Oliveira (CPF XXX.961.621-XX), Érico Rossano Moreto dos Santos (CPF XXX.884.301-XX), Joston Alves de Sousa (CPF XXX.339.001-XX), Edival José de Santana (CPF XXX.386.361-XX), Carlos Emilson Ferreira dos Santos (CPF XXX.690.561-XX), André Luiz Diniz Rapozo (CPF XXX.770.001-XX), Marco Negrão de Brito (CPF XXX.180.141-XX), Márcio Cesar Dantas Pereira (CPF XXX.549.051-XX), Athos Alexandre Ferreira Camargo (XXX.355.541-XX), Marilton Santana Júnior (XXX.414.261-XX), Carlos Alberto Rasia (XXX.756.501-XX), Mário Lopes Condes (XXX.509.481-XX), Rommel Nascimento (CPF XXX.807.911-XX), Gilmar dos Reis Lopes (CPF XXX.075.511-XX), Sérgio Ricardo Souza Santos (XXX.076.291-XX), Luiz Tadeu Villela Blumm (CPF XXX.560.781-XX) e Luiz Claudio Barbosa Castro (CPF XXX.649.961-XX), dando-lhes quitação plena; b) com fundamento no art. 251 do RI/TCU, c/c art. 4o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, determinar ao Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal que, no prazo de 180 dias, adote medidas visando ao ressarcimento dos valores indevidamente recebidos por bombeiros militares, a título de auxílio-moradia, com valores majorados, ocorridos a partir da data da emissão do Parecer 1.638/2010-PROPES/PGDF, em face das seguintes situações: 1) cônjuges militares considerados dependentes um do outro (dependência recíproca); e 2) valor majorado concedido a ambos os cônjuges em razão de dependentes comuns; c) nos termos do art. 8o da Resolução-TCU 315, de 2020, fazer constar, na ata da sessão em que estes autos forem julgados, comunicação do relator ao colegiado no sentido de, com fundamento no art. 237, inciso VI, do RI/TCU, determinar à Secretaria de Controle Externo da Defesa Nacional e da Segurança Pública que autue processo de representação para tratar da responsabilização pelos pagamentos de auxílio-moradia a bombeiros e policiais militares do Distrito Federal, a partir de 2010, em desconformidade com a Lei 10.486/2002, conforme exposto nos Pareceres 1.638/2010-PROPES/PGDF e 705/2016-PRCON/PGDF, com especial destaque para a responsabilização pela subscrição da Instrução Normativa - CBMDF 2/2014 e da Portaria PMDF 924/2014, respectivamente; e d) encaminhar cópia do acórdão ao Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal e ao gestor do Fundo Constitucional do Distrito Federal, informando-os que o inteiro teor do acórdão, incluindo relatório e voto, poderá ser consultado no endereço www.tcu.gov.br/acordaos. Processo TC- Processo 032.299/2017-6 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2016) 1.1. Responsáveis: Alexandre Costa Oliveira (XXX.118.291-XX); André Luiz Diniz Rapozo (XXX.770.001-XX); Athos Alexandre Ferreira Camargo (XXX.355.541-XX); Carlos Alberto Rasia (XXX.756.501-XX); Carlos Emilson Ferreira dos Santos (XXX.690.561-XX); Edival Jose de Santana (XXX.386.361-XX); Everton Rocha da Silveira (XXX.947.551-XX); Gilmar dos Reis Lopes (XXX.075.511-XX); Hamilton Santos Esteves Junior (XXX.566.501-XX); Jorge Martins Rodrigues de Oliveira (XXX.961.621-XX); Jose Paulo Miranda da Silva (XXX.071.601-XX); Joston Alves de Sousa (XXX.339.001-XX); Luiz Claudio Barbosa Castro (XXX.649.961-XX); Luiz Tadeu Villela Blumm (XXX.560.781-XX); Marcio Cesar Dantas Pereira (XXX.549.051-XX); Marco Negrao de Brito (XXX.180.141-XX); Marilton Santana Junior (XXX.414.261-XX); Mário Lopes Condes (XXX.509.481-XX); Reginaldo Ferreira de Lima (XXX.505.971-XX); Ricardo Prado Rodrigues (XXX.064.551-XX); Roberto Marcos Alcantara (XXX.748.721-XX); Rogerio Ribeiro Alvarenga (XXX.937.061-XX); Rommel Nascimento (XXX.807.911-XX); Rosenkranz Maciel Nogueira (XXX.082.251-XX); Sergio Ricardo Souza Santos (XXX.076.291-XX); Érico Rossano Moreto dos Santos (XXX.884.301-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Defesa Nacional e da Segurança Pública (SecexDefesa). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.